Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-47.2024.8.11.0045
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006407-47.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIKSEN CARPES - CPF: 041.569.661-51 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DE PONTO. PERÍODOS DE HOME OFFICE DURANTE A PANDEMIA. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A legislação municipal aplicável (LC nº 42/2006 e LC nº 223/2022) exige autorização prévia e formal para o desempenho de labor extraordinário, sendo requisito indispensável para a validade e consequente remuneração dessas horas.

2. O princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública impede o reconhecimento de autorização tácita para realização de horas extras, especialmente quando se trata de dispêndio de recursos públicos.

3. As folhas de ponto apresentadas pelo próprio agravante não demonstram labor extraordinário habitual e contínuo, apresentando inconsistências e períodos de suspensão de atividades presenciais durante a pandemia da COVID-19, o que compromete a confiabilidade dos registros.

4. A prova testemunhal produzida pelo agravante mostrou-se frágil, baseada em meras presunções pessoais, sem apresentar conhecimento direto e preciso acerca da jornada extraordinária efetivamente desempenhada.

5. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ERIKSEN CARPES contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de cobrança de horas extras e reflexos ajuizada em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: houve autorização expressa para a realização de horas extras, comprovada pelo Regimento Interno da Escola Municipal Ceconello, que determinava que os professores deveriam estar na escola com 10 minutos de antecedência; os cartões-ponto comprovam diversos registros de entrada e saída que excedem a carga contratada; a ausência de horas extras em determinados períodos não inviabilizaria o direito nos demais; a própria relatora já reconheceu em outros julgados que o pagamento parcial de horas extras pelo ente público configura reconhecimento tácito da jornada extraordinária prestada; a Administração Pública não pode invocar exigência burocrática para negar pagamento por horas efetivamente trabalhadas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões, o Município agravado sustenta, preliminarmente, o acerto da decisão quanto à denegação da justiça gratuita, e, no mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática, reiterando a necessidade de autorização formal para o serviço extraordinário, a inconsistência dos registros de ponto e a fragilidade da prova testemunhal produzida pelo autor. Alega ainda que o agravante possui duplo vínculo de docência (30 horas semanais no Município e mais 30 horas semanais no Estado), o que tornaria faticamente inviável a realização de horas extras habituais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026